Tribunal: TJBA
Processo: 8042932-75.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

DESAFORAMENTO
N
º
. 8042932-75.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MAIRI/BA

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

REQUERIDO: JIVALDO ALMEIDA GOMES

ADVOGADOS:
CÍNTIA DE MENESES SOUSA – OAB/SP 386.087, CARLO DANIEL BASTO – OAB/PR 91.405
E
PAULA JANAÍNA MASCARENHAS COSTA – OAB/BA 42.093

RELATOR DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

EMENTA:
DESAFORAMENTO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
CRIME PREVISTO NO
ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIR
O.

1)
PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 351 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE.
REQUERIDO APONTADO COMO AUTOR DE DIVERSOS DELITOS NA COMARCA. VASTA FICHA CRIMINAL. CONTEXTO DE ATUAÇÃO DE GRUPOS ARMADOS. FRAGILIDADE DA SEGURANÇA LOCAL.
PEQUENA POPULAÇÃO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUIZ PRESIDENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA.

2) CONCLUSÃO:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO PROCEDENTE
PARA TRANSFERIR O
JULGAMENTO
À
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
PEDIDO DE DESAFORAMENTO Nº
8042932-75.2025.8.05.0000
, oriundo da
Comarca de

M
AIRI
-BA
.
, sendo Representante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, Representado,
JIVALDO ALMEIDA GOMES;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR